Tribunal: TJDFT
Processo: 0711760-15.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. UMA CONDUTA. TIPIFICAÇÃO DE MAIS DE UMA TRANSGRESSÃO. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. PRISÃO DISCIPLINAR. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO. ABUSO DE PODER. NÃO CONFIGURADO. LEGALIDADE DA SINDICÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A análise do ato administrativo pelo Poder Judiciário deve se restringir ao exame de sua legalidade, sendo vedada a emissão de qualquer juízo de valor acerca do mérito do ato administrativo, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes.
2. Não há que se falar em nulidade, por abuso de poder, de ato proferido em sindicância no âmbito da Academia de Polícia Militar quando, após ampla instrução dos autos, presentes o contraditório e a ampla defesa, a autoridade competente tipifica a conduta em mais de uma transgressão disciplinar prevista no Regulamento Disciplinar do Exército – RDEx (Decreto no 4.346/2002) e aplica a pena de prisão disciplinar, observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e considerando as agravantes do sindicado.
3. Não compete ao Judiciário adentrar no mérito administrativo e rever a tipificação da transgressão disciplinar efetuada pelo Comandante da Academia de Polícia Militar, notadamente porque no Regulamento Disciplinar do Exército – RDEx (Decreto no 4.346/2002), aplicável ao caso, não há qualquer impedimento para que uma mesma conduta incida em mais de uma transgressão, não havendo bis in idem quando observada a regra de aplicação de uma única punição prevista no artigo 37, inciso IV, da aludida norma.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.